Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-69.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COACHING CLUB TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS LTDA - ME (agravante/executado) contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.° 0732390-80.2018.8.07.0001 movido por MIX 7 - AGÊNCIA DE MARKETING DIGITAL LTDA - ME (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação, nos seguintes termos (ID 87072939 dos autos de origem): (...) Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença, proposto Coaching Club Treinamento e Desenvolvimento de Pessoas Ltda em face de Mix-7 – Agência de Markenting Digital Ltda. Afirma a impugnante que: “... possuiu sede, durante o período compreendido entre dezembro de 2009 e julho de 2015, no endereço localizado na SHIS QI 5 Bloco D sala 7, Edifício Hangar 5, Lago Sul, Brasília-DF, CEP 71615-540, conforme a anexa declaração emitida pelo antigo locador. Após o término desse contrato de locação, a ora postulante passou a ocupar um pequeno espaço no mesmo edifício, em sala contígua à academia VIP Training (localizada nas salas 16 a 23, no térreo do Edifício Hangar 5). Ocorre que o mandado de citação foi remetido via correios, com aviso de recebimento, para sala comercial correspondente ao antigo endereço da empresa. Os fatos alegados podem ser facilmente confirmados com a análise da certidão de fls. ID 26635242, na qual há a indicação de que o aviso de recebimento encaminhado ao endereço localizado na SHIS QI 5 Bloco D sala 7, Gilberto Salomão, foi assinado em 19.11.18, por pessoa desconhecida pela ora requerente, identificada como Thiago Manoel. Esse endereço não corresponde ao local de funcionamento da empresa ora postulante atualmente, tendo sido recebida a citação por terceiro que não guarda qualquer relação com o seu quadro de funcionários, não podendo, portanto, figurar como seu representante ou preposto. (...) Não tendo sido citada regularmente, a ora requerente ficou impossibilitada de comparecer à audiência de conciliação e apresentar defesa, o que acarretou a decretação da revelia com a procedência dos pedidos formulados em causa. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, a ora requerente uma vez mais deixou de ser instada a promover o pagamento dos valores fixados em sentença, tendo sido determinada a sua intimação pessoal no mesmo endereço desatualizado. Ressalte-se, por oportuno, que a certidão de fls. (ID n. 40231838) comprova justamente que o mandado de citação foi encaminhado para endereço diverso daquele em que a empresa, ora postulante, vem exercendo suas atividades regularmente. Há certificação nos autos de que o oficial de justiça se dirigiu ao endereço indicado na petição inicial com o intento de proceder a intimação pessoal para cumprimento da obrigação e, na ocasião, relatou não ter procedido à intimação da ora postulante tendo em vista que não possuía funcionamento no local. Além disso, restou consignada a informação de que o estabelecimento efetivamente localizado nesse centro comercial (e que não possui qualquer relação com a empresa ora requerente) se encontra em funcionamento no endereço há anos. Ou seja, naquela oportunidade, o próprio oficial de justiça constatou que a ora postulante não possuía sede no endereço indicado pelo autor. Vale referir, nesse contexto, que a teoria da aparência considera válida a citação quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, a comunicação é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo. Contudo, no caso dos autos mostra-se de todo inviável a aplicação da teoria da aparência para fins de considerar válida a citação. Isso porque o mandado de citação não foi encaminhado ao local de funcionamento da empresa, sendo de fácil verificação a localização atual da requerida. Demais disso, o recebedor do mandato não possui qualquer relação com a pessoa jurídica ora postulante, seja de subordinação, seja de representação.” A autora se manifestou sustentando a validade da citação aduzindo que “...conforme confessado pela própria Executado, o mandado de citação foi expedido para seu antigo endereço de funcionamento e posteriormente por terceiro. Caberia à ela, portanto, acostar aos autos extrato ou demonstrativo de seu quadro de funcionários a fim de demonstrar que a assinatura lá acostada, de fato, não pertence a ninguém com poderes para representá-la. Há que se trazer à baila, por fim, o que determina o §4o, do art. 244, do Código de Processo Civil, que determina que “nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” Foram solicitados esclarecimentos ao síndico do Edifício, que foram prestadas e as partes se manifestaram. É o relatório. Decido. Não me parece haver nulidade de citação. A correspondência foi recebida em condomínio de natureza comercial onde a ré está instalada, com cessão de salas por sociedade de que são sócios familiares de sócios da ré, conforme informado pelo síndico. Nesse caso, como corretamente sustenta a autora, aplica-se a norma do § 4° do art. 231 do CPC: “Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” Outra seria a hipótese se houvesse mudado para outro edifício. Registre-se, aliás, que por duas vezes houve a recepção da correspondência no local sem que tenha havido qualquer menção de ausência do destinatário. Aliás, a ré não obteve nenhuma declaração a respeito do sistema de recepção de correspondências no local para revelar que é diverso do que comumente acontece: as correspondências são entregues na portaria e entregues em caixas de correio e/ou pelos próprios funcionários do condomínio. Mesmo porque não é razoável supor que não tenha informado isso ao Condomínio de sorte a receber as correspondências a partir do momento que se mudou de sala, o que já ocorrera há alguns anos. Assim não fosse, não comprovou a ré que as pessoas que receberam a correspondência nenhuma relação tinham consigo. ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a impugnação. Prossiga-se, com a transferência dos valores bloqueados e consequente penhora, liberando-se em seguida o valor à autora. Em seguida, apresente a autora o valor atualizado e já com abatimento do valor liberado para que seja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença. (...) Em suas razões recursais (ID 24815015), o agravante informa que foi surpreendido com o bloqueio judicial em sua conta corrente no valor de R$2.007,84 (dois mil e sete reais e oitenta e quatro centavos), em razão da condenação no processo de conhecimento, em que sua revelia foi decretada. Alega que a revelia no processo de conhecimento foi decretada de forma irregular, tendo em vista que o mandado de citação não foi remetido para seu endereço da pessoa jurídica. Defende que “o mandado de citação do processo de origem foi recebido no Edifício Comercial Gilberto Salomão (ID 26635242), em 19/11/18. E, conforme informado pela Síndica do referido centro comercial, a ora requerente não era condômina do Edifício Condominial Gilberto Salomão. Dizendo-se de outro modo, a ré não estava localizada no mesmo condomínio para o qual foi remetido o mandado citatório.” (ID 24815015 – Página 4) Aduz que “a citação foi recebida por quem não detinha poderes para tomar ciência de processo judicial em nome da ora postulante e em endereço no qual a agravante não possui sede e/ou filial. Tendo o mandado de citação sido cumprido em endereço diverso do local em que a empresa desenvolve regularmente suas atividades, não há que se falar na existência de citação válida nesta causa.” (ID 24815015 – Página 7) Ao final, pede, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade da citação nos autos de origem, com a consequente cassação da sentença executada. Preparo (ID 24815018). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do artigo 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar, notadamente quanto à probabilidade do direito. A questão cinge-se em saber se o mandado de citação foi remetido para endereço estranho ao do agravante e, portanto, recebido por pessoa sem poderes para tanto, o que levaria a nulidade da citação e a consequente cassação da sentença da ação de conhecimento. Com relação ao ato citatório, via correio, assim preceitua o art. 248, § 4°, do Código de Processo Civil: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. (...) § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. CITAÇÃO. CONDOMINIO EDILÍCIO. PORTEIRO/ZELADOR. REGULARIDADE. OCORRENCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme art. 248, § 4o, do CPC, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. 2. No caso dos autos, a citação ocorreu de maneira regular, eis que não houve qualquer recusa por parte do porteiro/zelador para o recebimento da correspondência. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1307275, 07031493320208070020, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE NA CITAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA POSTAL. CONDOMÍNIO. RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DE PORTARIA. VALIDADE. ARTIGO 248, PARÁGRAFO 4a, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A nulidade de Citação é vício o qual não se convalida, transrescisório e de ordem pública. Pode ser arguido em Querela Nullitatis, Ação Rescisória ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise. 2. No caso dos autos, não vislumbro como patente a alegada nulidade discorrida pela parte. Isso porque, nos termos do artigo 248, parágrafo 4o do Código de Processo Civil, "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente." 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1297773, 07306286120208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, verifico que o mandado de citação foi recebido por terceiros, sem qualquer ressalva, o que denota, a princípio, a validade do ato citatório (ID 26635242 dos autos de origem). Sobre o tema já se manifestou este Tribunal, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DO MANDADO DE CITAÇÃO POR PESSOA DESCONHECIDA. ARTIGO 248, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. POSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO POR FUNCIONÁRIO DE PORTARIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Consoante dispõe o artigo 248, §4o, do Código de Processo Civil, "nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". 2. Havendo o recebimento do mandado citatório por funcionário da portaria do condomínio edilício, sem qualquer ressalva, deve ser considerada válida a citação enviada ao endereço indicado pelo executado. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1293896, 07222874620208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ademais, em que pese a informação prestada pela síndica, no sentido de desconhecer o agravante como um dos condôminos do edifício destinatário do mandado de citação (ID 82967571 dos autos de origem), verifico que a declaração foi prestada somente em 16/11/2020, sendo que a citação foi recebida no endereço em 19/11/2018, portanto, transcorreu tempo suficiente para que o agravante mudasse de endereço. Portanto, ausente um dos requisitos autorizadores à concessão da medida liminar, a manutenção da decisão agravada, por ora, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se.